Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015212-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), YURI LUNA DIAS - CPF: 077.319.186-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – SUPOSTA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA –OFERTA PUBLICITÁRIA DE INTERNET BANDA LARGA – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – ART. 6o, VIII, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ –
PROVA DE FATO NEGATIVO – INOCORRÊNCIA –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DETERMINADAS TESES DA RECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E QUE TAL INSTITUTO TERIA SIDO APLICADO AO CASO DE FORMA GENÉRICA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
Restaram expressamente analisadas as teses arguidas no recurso pela Embargante acerca da
presença concreta dos requisitos autorizadores ao deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público
, de forma que,
inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, ausente qualquer dos vícios, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Telefônica Brasil S. A.
em face do acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que,
objetivava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar n. 1034838-50.2017.8.11.0041, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC
(ID n. 70509457).

Aduz, que o acórdão embargado restou omisso quanto à apreciação de determinadas teses suscitadas pela Embargante, ressaltando que, o
recurso não discutia a possibilidade teórica de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quanto este atua em substituição a uma coletividade de consumidores, mas a ausência até o momento de cumprimento dos requisitos legais que autorizariam essa inversão do ônus da prova no presente caso.

Argumenta que,
a pretensão de inversão do ônus da prova formulada pelo Ministério Público foi absolutamente genérica e não veio acompanhada de evidências de que o Parquet não teria condições de produzir a prova que lhe competia.

Defende que, o acórdão embargado apresenta omissão
quanto ao cumprimento dos requisitos para a inversão do ônus probatório de

produzir prova da suposta ilicitude da propaganda da Embargante, pois sua fundamentação ficou restrita à possibilidade teórica de inversão em favor do Parquet
.

Pontua, ainda, que,
o acórdão embargado também violou o art. 489, § 1o, V, do CPC por ter-se limitado a invocar precedentes de inversão do ônus da prova sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àquelas justificativas.

Por fim, afirma que foi infringido o art. 6, VIII, do CDC, uma vez que seus requisitos não foram demonstrados nem pela decisão agravada, nem pelo acórdão objeto destes Embargos de Declaração.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, com a consequente modificação do acórdão, para que seja provido o Agravo de Instrumento e revogada a decisão que inverteu o ônus da prova nestes autos.

As contrarrazões vieram no ID n. 73939979 e apesar de em todo seu teor consignar a ausência de vícios no julgado, rechaçando a utilização dos embargos à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado, pugnou pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para sanar o vício de contradição, contudo, sem indicá-lo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, em que pese a insurgência quanto ao resultado do julgamento, observa-se que o acórdão embargado expressamente consignou a presença concreta dos requisitos autorizadores ao deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, veja-se:

(...)
No caso, o
Ministério Público não é hipossuficiente processual, mas atua como substituto processual, na tutela dos interesses coletivos dos consumidores usuários do sistema de telefonia fornecidos pela ora Agravante, hipossuficientes, contendo, além disso, a
demonstração da probabilidade do direito em relação às alegações da
suposta veiculação de propaganda enganosa
, consubstanciada na comprovação
mínima dos fatos elencados na inicial,
ante a divulgação de c
ampanha publicitária televisionada, que teria ofertado o serviço de banda larga de 15 Mega pelo valor mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
,
com maior relevância às condições mais atrativas ao consumidor sem, contudo, deixar de prestar informações completas
, cuja prática é vedada pelo art. 37 do CDC
.

O acórdão embargado destacou, ainda que
,

os princípios da informação e da publicidade estão intrinsecamente relacionados ao princípio da veracidade, que norteia o direito do consumidor. Evidencia-se do prescrito nos artigos 36, parágrafo único, 37, caput e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), que o princípio basilar que rege a publicidade é o da veracidade, devendo as mensagens publicitárias ser verdadeiras, corretas, em nome do respeito à boa-fé e em reconhecimento da situação de vulnerabilidade do consumidor no mercado (art. 4o, III, fine, CDC), ante a infinitude de veiculações comerciais exibidas diariamente, sempre com o escopo de alcançar o público alvo e de estimulá-lo ao consumo de produtos e serviços.

Consignou, também, que, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
r
evela-se perfeitamente cabível, na espécie, a inversão do ônus da prova, a uma, porque o Agravado busca, como substituto processual, proteger os direitos dos consumidores/usuários do serviço de telecomunicações prestado pela Agravante; a duas, porque o próprio CDC determina a aplicação das suas normas ao procedimento da ação civil pública (art. 90), ocorrendo o mesmo com a lei que rege o procedimento da ação civil pública (art. 21, Lei 7.347/85); a três, “porque a hipossuficiência refere-se à relação material de consumo, e não à parte processual” (STJ, REsp 773171/RN); e, a quatro, porque, in casu, a hipossuficiência é patente, vez que no polo passivo da ação está uma das maiores empresas de telefonia do país e somente com a inversão do ônus da prova poder-se-á equacionar a desproporção existente entre as partes da relação processual, de forma a assegurar o tratamento isonômico previsto na Carta da República (artigo 5o, CR/88), e ainda, a presença do Ministério Público na lide, como substituto processual, não afasta a hipossuficiência existente na relação de consumo em debate
.

Tais justificativas foram inclusive amparadas em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de deferimento da inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando tutelar direito do consumidor, com fundamento no inciso VIII do artigo 6o do CDC, cujos julgados se enquadram perfeitamente ao caso dos autos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA.
COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS PELO USUÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. É de competência da Primeira Seção desta Corte, tal como definido no CC n. 138.405/DF, apreciar recurso em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual se questiona a legitimidade da cobrança de serviços não autorizados pelo consumidor e reclamados pela concessionária de telefonia (inadequação do serviço), como na hipótese.

3. O acolhimento de recurso especial por violação ao art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para promover ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, inclusive decorrentes da prestação de serviços públicos, quando evidenciada relevância social em sua proteção.

5. Na
ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica. Precedentes.

6. Se o conteúdo de dispositivos legais tidos por violados não é examinado na origem, o apelo nobre padece do indispensável requisito do prequestionamento, falta que atrai a incidência analógica da Súmula 282 do STF.

7. Modificar a conclusão da Corte a quo acerca da ocorrência de situação a ensejar a devolução em dobro dos valores cobrados (falta de demonstração de engano justificável) demanda reexame fático-probatório, providência vedada a teor do contido na Súmula 7 do STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 222.660/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/9/2017, DJe 19/12/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, 535, II, DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO CONSUMERISTA.
INATACADO FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR SETOR DE RELACIONAMENTO, A FIM DE DISPONIBILIZAR AO CONSUMIDOR FÁCIL ACESSO A CANAL DESTINADO AO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.

1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 165, 458, 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’ (REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2011).

3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, de forma que a irresignação esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’

4. A Corte de origem ratificou a sentença de piso que, a partir do exame do acervo probatório dos autos, concluiu pela inexistência de setores de relacionamento para o cancelamento de linhas telefônicas, razão pela qual condenou a parte recorrente a implantar referido serviço, bem como ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, caso o consumidor comprove o fato gerador do direito reclamado. Rever tal conclusão, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. A inexistência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma impede a análise da alegada divergência jurisprudencial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1322449/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10123141720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/1/2020). [Destaquei]

O acórdão também ressaltou que,
não restou demonstrada a excessiva onerosidade à Agravante quanto à inversão do ônus da prova, ante o argumento de que seria impossível provar fatos negativos (que não ocorreram), porquanto na hipótese dos autos é perfeitamente possível à Agravante comprovar que não veiculou propaganda enganosa, por meio da comprovação de que a publicidade corresponderia aos serviços oferecidos, bem como que teriam sido disponibilizadas as informações completas de forma a não induzir em erro o consumidor.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROVA DIABÓLICA
.

1. O agravo de instrumento deve-se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão objurgada, não cabendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado.

2- Inversão do ônus da prova pelo artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor e ainda artigo 373, § 1o, do vigente Código de Processo Civil.

3- Hipossuficiência do consumidor. 4-
Prova de fato negativo superada. Possibilidade de prova afirmativa do contrário. Ausência de prova diabólica
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00772520720198090000, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 9/5/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 9/5/2019). [Destaquei]

Como se vê, a determinação de inversão do ônus da prova não se deu de forma genérica como afirma a Embargante, ao contrário, foram expressamente indicados os requisitos para a sua determinação.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da Embargante com o julgamento, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, publicado no DJE 24/6/2019).

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004;

Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021